Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-44.2015.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001260-44.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEDER VIANA PEREIRA - CPF: 038.196.411-65 (APELANTE), MARCIO DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 011.201.911-06 (VÍTIMA), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WEDER VIANA PEREIRA - CPF: 038.196.411-65 (APELADO), JARDEL MAYCK BRANCO DIAS - CPF: 011.885.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO – APELANTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DURANTE TODO O PROCESSO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS ROBUSTAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO DO APELANTE – DELAÇÃO DE CORRÉUS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – COAUTORIA EVIDENCIADA – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise aos autos, constata-se que o recorrente foi assistido por defensor regularmente constituído em todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.

A condenação pelo delito de roubo encontra-se devidamente fundamentada quando baseada no firme depoimento da vítima, nas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência e na confissão do próprio acusado, conjunto probatório que evidencia, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas.

Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente, com domínio dos fatos e em unidade de desígnios com os demais corréus, contribui efetivamente para a consumação do crime mediante atos relevantes para o resultado, não se limitando a uma participação acessória.

Incide a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP) a todos os agentes quando, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participam da empreitada criminosa, mesmo que apenas um deles tenha portado o artefato, pois as condutas se comunicam no concurso de pessoas.

A pena aplicada mostra-se justa e proporcional quando fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio da Silva Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos nº 1260-44.2015.8.11.0022 (código 51572), que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
(sentença – Id. 262929765, p. 12/20).

Insta consignar que houve interposição de recurso de apelação por
Weder Viana Pereira
(Id. 262929765, p. 104), além de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Weder Viana Pereira
(Id. 262929765, p. 10/116), todavia, foi declarada extinta a punibilidade de
Weder
, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal ante o seu óbito (Id. 262929776).

Em suas razões recursais,
Márcio
pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de defesa técnica. No mérito, pugna pela absolvição por inexistência de participação no evento criminoso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, o decote da majorante prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal e a minoração da pena aplicada (Id. 262929765, p. 140/147).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (Id. 262929765, p. 160/169).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 269436774), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO PELA ANEMIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO, CONTENDO DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE, CONFISSÃO E DELAÇÃO DOS CORREUS E A PRÓPRIA CONFISSÃO DO APELANTE, QUE LHE ATRIBUI A FUNÇÃO DE COAUTORIA PELOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA QUANTO AO APENAMENTOENCONTRADO PELO JUÍZO DE PISO –
IMPOSSIBILIDADE
– MOMENTO DE CERTA A DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO QUE, DE FORMA FUNDAMENTADA, APLICOU A PENA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PELO IMPROVIMENTO DO APELO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio da Silva Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos nº 1260-44.2015.8.11.0022 (código 51572), que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 12 de setembro de 2015, por volta das 04h00min, no estabelecimento comercial denominado "Posto Marka", localizado nas margens da BR 364, no município de Pedra Preta/MT, o apelante, juntamente com os corréus Jardel Mayck Branco Dias, Weder Viana Pereira e Wanderson Cantanhede dos Santos, agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais) em moeda corrente do caixa do referido estabelecimento e uma jaqueta cor azul avaliada em R$ 70,00 (setenta reais), pertencente à vítima Maurício Pereira dos Santos, operador do caixa.

DA PRETENSÃO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Inicialmente, verifica-se que o apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de defesa técnica. Contudo, tal questão não foi aventada em momento oportuno nas razões recursais, que apenas mencionam os pedidos absolutórios e subsidiários.

Em análise aos autos, constata-se que o réu foi assistido por defensor regularmente constituído em todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa. Durante a instrução processual, o apelante foi representado pelo Dr. Gilberto Machado Custódio, advogado nomeado que apresentou defesa preliminar, participou da audiência de instrução e julgamento e ofereceu memoriais finais.

Ademais, após a interposição do recurso de apelação, o próprio defensor apresentou as razões recursais, evidenciando a efetiva assistência jurídica ao acusado durante todo o processo.

Destarte, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, já que o princípio constitucional da ampla defesa foi devidamente observado, com a designação de defensor ao acusado, que participou ativamente de todos os atos processuais.

Nesse sentido, é jurisprudência pacífica dos tribunais superiores que, para o reconhecimento de eventual nulidade no processo penal, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo à defesa, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

No mérito, o apelante almeja sua absolvição, alegando ausência de provas de sua participação no evento criminoso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena aplicada.

Contudo, após análise detida do conjunto probatório, verifico que a condenação merece ser mantida em sua integralidade.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 75013963), termo de exibição e apreensão (Id. 75013964), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 75013966), auto de exame de eficiência de arma de fogo e auto de avaliação (Id. 75013973).

Quanto à autoria, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmam, de forma robusta e inequívoca, a participação do apelante na prática delitiva.

A vítima Maurício Pereira dos Santos, ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes o modo de atuação dos assaltantes, reconhecendo o apelante como um dos autores do crime:

"Que trabalha no Posto Marka e por volta das quatro horas da manhã estava no lado de fora lavando sua moto quando os acusados chegaram. Que o acusado Jardel desceu do veículo uno com uma arma e anunciou o assalto. Que foi até o caixa e enquanto o primeiro tirava o dinheiro do caixa, o segundo lhe revistava e o terceiro chegou te agredindo com socos e pontapés. Que levaram o dinheiro, aproximadamente R$ 600,00 e sua jaqueta azul. Que os acusados foram agressivos e lhe xingaram. Que três pessoas desceram do veículo. Que não chegou a ver a outra pessoa que ficou no carro. Que dos três que desceram somente um estava armado e os outros auxiliavam revistando o declarante e tirando o dinheiro do caixa. Que não reagiu. Que mesmo não reagindo os acusados foram agressivos. Que falavam para o declarante calar a boca, abaixar a cabeça e ficar quieto senão atirariam. Que após subtrair o dinheiro e sua jaqueta, os acusados entraram no veículo e saíram. Que imediatamente acionou a polícia. Que aparentemente todos estavam sob efeito de drogas. Que não conhecia os acusados. Que estava sozinho no posto. Que na delegacia reconheceu todos os envolvidos no roubo. Que na data de hoje reconhece novamente os três envolvidos, uma vez que só viu o Jardel, o Wanderson e o Márcio. Que não chegou a ver o último integrante. Que reconheceu o uno que se envolveu no acidente próximo ao mercado Cirilo como sendo o mesmo utilizado no roubo. Que não recuperou a jaqueta"

Os policiais militares Gedilson Batista de Souza e Gernaian Rodrigues da Silva, que participaram da diligência que culminou com a prisão dos acusados, confirmaram em juízo que foram acionados pela vítima logo após o roubo e que, posteriormente, foram informados sobre um acidente envolvendo um veículo com as mesmas características do utilizado no crime. Relataram que conseguiram localizar os acusados, apreendendo com eles a chave do veículo e a arma de fogo utilizada no delito.

Corroborando a narrativa da vítima e o testemunho dos policiais, o próprio apelante confessou a prática delituosa em seu interrogatório judicial, afirmando:

"Que mora em Rondonópolis. Que já respondeu pelo crime de furto. Que confessa ter praticado o roubo no Posto. Que vieram de Rondonópolis o declarante, o Jardel e o Weder. Que o Jardel desceu do veículo e anunciou o assalto. Que desceu do carro juntamente com o Wanderson para pegar o dinheiro. Que conheceram Wanderson aqui em Pedra Preta. Que pegou o dinheiro do caixa. Que o neguinho "Wanderson" agrediu a vitima. Que entraram no carro e vieram até a praça pra deixar o Neguinho. Que quando iam embora bateram o carro. Que abandonaram o carro e saíram. Que logo após foram abordados pela Polícia. Que quem dirigiu o veículo foi o Jardel"

Os corréus Jardel Mayck Branco Dias e Wanderson Cantanhede dos Santos também confessaram a prática delituosa em juízo, confirmando a participação do apelante na empreitada criminosa.

Como se vê, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à participação do apelante no crime de roubo, tendo ele confessado espontaneamente que desceu do veículo durante a ação criminosa e subtraiu o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. [...] "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

O apelante alega que sua participação foi de menor importância, pugnando pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. O instituto da participação de menor importância, previsto no art. 29, §1º, do Código Penal, aplica-se ao partícipe cuja contribuição para o crime foi de somenos importância, não se estendendo àquele que praticou atos executórios do delito, como no caso do apelante.

As provas demonstram que o apelante teve participação ativa no crime, descendo do veículo juntamente com os outros réus, adentrando no estabelecimento comercial, revistando a vítima e subtraindo o dinheiro do caixa, conforme ele próprio confessou em seu interrogatório judicial.

Neste cenário, não há como reconhecer a participação de menor importância, pois o apelante atuou em coautoria, executando diretamente atos típicos do crime de roubo, não se limitando a uma participação acessória. Sua atuação foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, sendo incabível a aplicação do §1º do art. 29 do Código Penal.

Sobre o tema:

[...] Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância em favor de João, diante da relevância da sua atuação para o sucesso da empreitada criminosa, sendo aplicável a teoria do domínio do fato. [...] A atuação de réu que presta suporte material essencial à empreitada criminosa, ainda que não participe da execução direta, configura coautoria e afasta a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância. [...]
(N.U 0019178-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Portanto, sendo o apelante coautor do crime de roubo, participando ativamente da execução do delito, não há que se falar em participação de menor importância.

O apelante pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não portava a arma durante a prática delituosa.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Nos crimes praticados em concurso de pessoas, as circunstâncias de caráter objetivo (como o emprego de arma) comunicam-se a todos os agentes que dela tiveram conhecimento, conforme dispõe o art. 30 do Código Penal.

No caso em análise, restou comprovado que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, utilizada pelo corréu Jardel Mayck Branco Dias para ameaçar e intimidar a vítima, fato confirmado pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial.

Ainda que o apelante não tenha portado pessoalmente a arma de fogo, ele tinha plena ciência de seu emprego no crime, agindo em unidade de desígnios com os demais coautores, o que atrai a incidência da majorante para todos os envolvidos na empreitada criminosa.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Mutatis mutandis: "[c]onforme a jurisprudência desta Corte, 'no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)' (RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015)" (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). [...]
(HC n. 879.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Portanto, sendo incontroversa a utilização de arma de fogo na prática delituosa e tendo o apelante atuado em concurso de agentes, com plena ciência do emprego da arma, não há razão para afastar a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Por fim, o apelante pugna pela redução da pena aplicada, sustentando o excesso da reprimenda imposta.

Em análise da dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo sido valoradas favoravelmente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, a pena não foi reduzida em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (emprego de arma e concurso de pessoas), elevando-se a pena em 3/8, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Verifica-se que a dosimetria observou corretamente o sistema trifásico e foi realizada em estrita obediência aos parâmetros legais. A pena-base foi fixada no mínimo legal e o aumento na terceira fase mostrou-se proporcional à intensidade das majorantes reconhecidas, considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de quatro agentes.

O percentual de aumento de 3/8 aplicado pelo magistrado encontra respaldo na jurisprudência, que orienta pela elevação da pena, havendo a possibilidade de cúmulo de majorantes, desde que devidamente fundamentadas.

No caso, houve o concurso de três pessoas, sendo utilizada arma de fogo para ameaçar as vítimas durante a prática criminosa.

Entendo que a aplicação cumulada das majorantes está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em modificação.

Neste sentido:

[...] Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. VII - Na presente hipótese, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "por duas pessoas que adentraram na farmácia anunciando o assalto, mediante utilização de uma arma de fogo e de uma arma branca (faca), de forma grosseira e violenta, agindo contra 5 (cinco) atendentes/colaboradores do estabelecimento, ameaçando-as a todo tempo com o uso ostensivo dos artefatos, apontando as armas contra os rostos dos ofendidos e exigindo a entrega de bens e dinheiro da loja" (fl. 383). VIII - Desse modo, verifica-se que não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.793/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Desse modo, a pena fixada mostra-se justa e proporcional às circunstâncias do crime e à culpabilidade do agente, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Márcio da Silva Rodrigues
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025